Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007280-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELO RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES LEVANTADOS JUDICIALMENTE PELO RÉU EM NOME DA CLIENTE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio. 2. Ao levantar valores destinados aos seus clientes pelo êxito nas causas e deles se apropriar, deixando de repassá-los, o acusado incorporou a coisa alheia móvel ao seu patrimônio, comportando-se como seu verdadeiro dono, situação que demonstra o animus rem sibi habendi. Logo, resta caracterizada a consumação do crime de apropriação indébito, uma vez que a versão apresentada pelo réu, de que pretendia ressarcir a todos, embora com atraso, além de não ser crível, não foi minimamente comprovada nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ao argumento de que por meio da revaloração jurídica dos fatos será possível aferir que a conduta perpetrada se amolda a um comportamento ilícito circunscrito à esfera civil, não havendo que se falar em crime de apropriação indébita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever o entendimento da Câmara Julgadora, no sentido de que “as provas constantes dos autos se mostram suficientes para embasar a condenação do embargante por apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão” (ID. 22325354 - Pág. 9), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Demais disso, o entendimento da Câmara Julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente, livre e conscientemente, inverte o domínio da coisa que se encontra na sua posse, passando a dela dispor como se fosse o proprietário’ e de que ‘a menos que reste evidente a total falta de intenção de inversão do domínio de coisa alheia móvel de que tem posse, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade ou afastar a punibilidade do agente’ (HC 200.939/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 09/10/2012)” (AgRg no HC 562.966/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016